Tribunal: STF
Processo: AI 243675
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA
 TRABALHISTA -
AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
                 O debate em torno da necessidade de autenticação das
 peças formadoras
do instrumento de agravo, por referir-se a tema de caráter
 eminentemente infraconstitucional,
não viabiliza acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
                 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
 pronunciando-se em causas
de natureza trabalhista, deixou assentado que as alegações de ofensa
 aos postulados
da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
 decisórios, do contraditório,
dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem
 configurar, quando
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição,
 circunstância
essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.